Tribunal: TJBA
Processo: 8142624-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142624-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILMARA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:

A
PELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONT
R
ATO. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS
NO CONTRATO
DE
18,00%
A
.
M
.
e 637
,
70%
A
.
A
. JUROS MÉDIO
S
DE MERCADO DIVULGADOS PELO BACEN DE
PARA A MESMA OPERAÇÃO E NA MESMA ÉPOCA DE
5,1
1 A.M
e 81,94%
A
.
A

(
SÉRIE
20742
E
25646).
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL.
CABIMENTO.
R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.

I
-
O recorrente p
retende a reforma da sentença, para que seja
revis
ada
a taxa de juros
remuneratórios praticad
a
no contrato firmado entre as partes
, a
ssim como a
condenação da demandada em danos morais, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

II-
O STJ firmou entendimento
no sentido de que,
para se verificar a abusividade, ou não, da
taxa de juros remuneratórios
em
contratos

bancários
submetidos ao CDC
, deve-se utilizar como parâmetro a média de mercado para a mesma operação e na mesma época,
não implicando, de logo, abusividade, o simples fato d
esse encargo
est
ar
acima dessa média. REsp n. 1.821.182/RS
e
Tema n.
27 do STJ
.

III- Enquanto os

juros remuneratórios
médio de mercado para o crédito pessoal não consignado, em dezembro de 2022, divulgado pela BACEN, foi de
5,1
1 a.m
e 81,94% a.a
(séries 20742 e 25646)
, a taxa aplicada ao contrato
firmado entre as partes foi
de
18,00% a.m.
e 637
,
70% a.a,
supera
ndo, em muito, uma v
ez e meia a
referida
taxa média
,
a evidenciar abusividade em sua estipulação. Jurisprudência do STJ.

IV- A
cobrança exagerada de juros remuneratórios, superando desarrazoadamente a taxa média divulgada pelo BACEN, extrapola os limites do mero aborrecimento, ingressando na esfera das violações que justificam a compensação pelos danos imateriais causados.
Precedentes do TJBA.

V- N
ão
tendo havido
inserção do nome
da apelante
em cadastros de restrição ao crédito, ou
mesmo
repercussões
para além do sofrimento gerado pelos descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa, fixa-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor dos danos morais.

VI- APELAÇÃO PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
MARIA ROSA DA SILVA ROCHA
em face da sentença proferida no Juízo da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de São Desidério que, nos autos da Ação de Cobrança com Obrigação de Fazer
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

DAR PROVIMENTO
a este re
curso de apelação, para considerar abus
i
vo os juros remuneratórios aplicados no contrato firmado entre as partes, determinando

que sejam eles
revisados, reduzindo-os à taxa média de
5,1
1 a.m
e 81,94% a.a, conforme a tabela serial do BACEN. Condena-se, também, a
instituição a
pelada
em danos morais, fixados em R
$
5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de juros de mora da citação e correção monetária do arbitramento
,
invertendo-se os ônus sucumbenciais,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA